Tribunal: STJ
Processo: 5003488-60.2017.8.13.0480
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078273 - MG
(2025/0376738-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GERAIS SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
ADVOGADOS
: WILIAN ARAUJO SANTOS - MG111466
CHRISTIANNO CARLOS PEREIRA - MG144580
MARCELO CESAR PERES - SP379323
AGRAVADO
: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: MARIA AMELIA SARAIVA - SP041233
ALDO CHIAVEGATTO - SP341564
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56115814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 95b88684-6e93-4998-9747-0788bc214541

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente

o fundamento da decisão denegatória do recurso especial referente à
deficiência de cotejo analítico.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, art. 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

AgInt
no

26/9/2022;
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56115814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 95b88684-6e93-4998-9747-0788bc214541

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 95b88684-6e93-4998-9747-0788bc214541

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078273 - MG
(2025/0376738-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GERAIS SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
ADVOGADOS
: WILIAN ARAUJO SANTOS - MG111466
CHRISTIANNO CARLOS PEREIRA - MG144580
MARCELO CESAR PERES - SP379323
AGRAVADO
: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: MARIA AMELIA SARAIVA - SP041233
ALDO CHIAVEGATTO - SP341564
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55221668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:36
Código de Controle do Documento: 0fb6492e-4257-49f4-afcc-5e6f0f4ad4a0

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente

o fundamento da decisão denegatória do recurso especial referente à
deficiência de cotejo analítico.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, art. 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

AgInt
no

26/9/2022;
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante sustenta que o agravo em recurso especial impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
afirmando que não pretendeu o reexame de fatos e provas, pois haveria plena
Documento eletrônico VDA55221668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:36
Código de Controle do Documento: 0fb6492e-4257-49f4-afcc-5e6f0f4ad4a0

concordância sobre a matéria de fato e a controvérsia seria exclusivamente
jurídica, centrada na interpretação dos arts. 12, VI, e 13, da Lei n. 11.442/2007,
porque buscou a definição sobre a aplicação da dispensa do direito de regresso e a
obrigação legal de contratação do seguro RCTR-C.
Afirma que ambos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade –
necessidade de reexame fático-probatório e não atendimento dos requisitos da
alínea do
III, da Constituição – foram impugnados de modo específico,
c
art. 105,
porquanto teria demonstrado a divergência jurisprudencial (fls. 588-590).
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 595-601, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de ressarcimento de danos por sub-rogação
cujo valor da causa foi fixado em R$ 126.412,24 (fl. 20).
O recurso especial foi inadmitido com base na incidência da Súmula n. 7
do STJ e deficiência de cotejo analítico.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
a quo
recurso por concluir que a parte deixara de impugnar os referidos fundamentos.
Documento eletrônico VDA55221668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:36
Código de Controle do Documento: 0fb6492e-4257-49f4-afcc-5e6f0f4ad4a0

Ainda que se possa considerar impugnada a incidência da Súmula n. 7
do STJ, a parte agravante não contestou adequadamente o outro fundamento da
decisão então agravada.
Ressalte-se que a mera afirmação da parte de que comprovou o dissídio
no apelo especial não basta para afastar o fundamento da decisão agravada relativo
à deficiência do cotejo analítico.
Caberia à parte agravante demonstrar que, no recurso especial,
comparou os acórdãos a fim de apontar as semelhanças entre eles e a diferença de
julgamento, em observância à legislação processual civil de regência.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
Confiram-se os seguintes
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie.
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA55221668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:36
Código de Controle do Documento: 0fb6492e-4257-49f4-afcc-5e6f0f4ad4a0

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55221668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:36
Código de Controle do Documento: 0fb6492e-4257-49f4-afcc-5e6f0f4ad4a0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.078.273 / MG
Número Registro: 2025/0376738-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244250148005 50034886020178130480
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERAIS SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
ADVOGADOS : WILIAN ARAUJO SANTOS - MG111466
CHRISTIANNO CARLOS PEREIRA - MG144580
MARCELO CESAR PERES - SP379323
AGRAVADO
: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADOS : MARIA AMELIA SARAIVA - SP041233
ALDO CHIAVEGATTO - SP341564
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GERAIS SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
ADVOGADOS : WILIAN ARAUJO SANTOS - MG111466
CHRISTIANNO CARLOS PEREIRA - MG144580
MARCELO CESAR PERES - SP379323
AGRAVADO
: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADOS : MARIA AMELIA SARAIVA - SP041233
Documento eletrônico VDA56085801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:16
Código de Controle do Documento: 9da88c2c-cf20-4f7d-bffd-7ef4708b0c3f

ALDO CHIAVEGATTO - SP341564
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:16
Código de Controle do Documento: 9da88c2c-cf20-4f7d-bffd-7ef4708b0c3f